Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Embargos de declaração. Ação penal privada. Absolvição sumária. Condenação em honorários. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão porque não arbitrados honorários advocatícios.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. No processo penal, tratando-se de ação penal privada, o vencido será condenado em honorários de advogado.
4. Absolvido sumariamente o querelado, arbitram-se honorários de sucumbência em favor do seu patrono, que devem levar em consideração a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo patrono e o tempo exigido para o serviço.
IV. Dispositivo
4. Embargos providos.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11o. CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na APn n. 969/DF, Relator: Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1/6/2022.